Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701757-03.2020.8.07.0006 RECORRENTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA RECORRIDO: INÊS TERESINHA MARCELINO HELDT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO DO CONTRATO. INCABÍVEL O RETORNO AO STATUS QUO ANTE. OBRA CONCLUÍDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA CONCORRENTE. MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA. DANO MORAL. MERO DISSABOR. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DEVER DE GARANTIA DA OBRA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESENBOLSO. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. No caso concreto, foi constatado que houve a conclusão da obra do imóvel, ainda que a destempo, bem como já houve o pagamento integral do preço ajustado, não havendo interesse processual para que ocorra a rescisão do contrato de prestação de serviços com o retorno das partes ao status quo ante. 3. Diante da constatação de que objeto do contrato não foi totalmente concretizado no prazo estabelecido no contrato, por culpa concorrente dos contratantes, afasta-se a possibilidade de incidência de cláusula penal em desfavor da construtora prevista para os casos de atraso para a entrega da obra. 4. Como houve o pagamento integral do valor avençado no contrato de prestação de serviços para a construção da residência da consumidora não pode a construtora alegar a exceção do contrato não cumprido para afastar a sua responsabilidade quanto ao pagamento dos danos materiais efetivamente comprovados. 5. Nos contratos de empreitada, existe a responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, portanto, incumbe à construtora ré, ressarcir os gastos com materiais e mão de obra que a parte autora comprovou ter realizado para o reparo dos defeitos apresentados após a execução da residência. 6. O inadimplemento de obrigação contratual, em regra, não é suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que é caso de mero dissabor/aborrecimento inerente a este tipo de situação. 7. Considerando que a parte autora foi sucumbente em parte dos pedidos formulados em sua inicial, o ônus sucumbencial deve ser distribuído entre as partes mediante juízo de ponderação entre o que foi postulado e concedido no julgamento do mérito. 8. Na reparação de danos, a correção monetária é devida desde a data que restar configurado o dano material, ou seja, a data do efetivo desembolso comprovado através das notas fiscais e comprovantes de pagamento dos materiais adquiridos e dos serviços prestados por terceiros. 9. Recurso de apelação da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação da autora conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Carlos Craveiro Junior, OAB/DF 67.369. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Luiz Carlos Craveiro Junior, OAB/DF 67.369. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012